Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. § 3o DO ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. SISTEMA SERASAJUD. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
2 – De acordo com o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, é possível que o Juiz, a requerimento da parte interessada, proceda à inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes.
3 – O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC.
4 – É possível, portanto, o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, o que se justifica no caso dos autos, tendo em vista a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo. Assim, impõe-se o deferimento do pedido de inscrição do nome do Executado no SerasaJUD, até mesmo porque não se faz necessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado.
5 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.